Tribunal: TJBA
Processo: 0000693-87.2013.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000693-87.2013.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OS ESPÓLIOS DE NEORMÍSIO MASCARENHAS DE SOUZA E BERNADETE MENEZES ALMEIDA

Advogado(s)
:
WESLEY BRITO DOS SANTOS, DEBORA PATRICIA MENDES GOMES

APELADO: RONALDO RODRIGUES BEZERRA

Advogado(s)
:
JOSE LUCIANO SANTOS RIBEIRO, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. POSSE FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE. JUS POSSIDENDI VERSUS JUS POSSESSIONIS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. USUCAPIÃO CONFIGURADA EM FAVOR DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

Para o êxito da ação possessória é imprescindível a demonstração inequívoca da posse precedente do autor e da prática de turbação ou esbulho pelo réu. Ausentes a prova do exercício possessório anterior e da respectiva perda decorrente de ato esbulhatório, mantém-se a decisão de improcedência do pedido reintegratório. Na ação possessória tutela-se o jus possessionis (posse como fato), não se admitindo a fundamentação exclusiva no jus possidendi (direito à posse decorrente da propriedade). Comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do réu por mais de quarenta anos, com animus domini e reconhecimento pela comunidade local, configura-se a usucapião extraordinária, matéria admissível em sede de defesa (Súmula 237/STF). Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000693-87.2013.8.05.0268, em que figuram como apelantes OS ESPÓLIOS DE NEORMÍSIO MASCARENHAS DE SOUZA E BERNADETE MENEZES ALMEIDA e como apelado RONALDO RODRIGUES BEZERRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .